Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703393-93.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CARLOS JUAN LOPES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTÁVEL. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Para a absolvição sumária, é indispensável existência de prova incontestável da incidência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena. Não comprovado, de plano, que o réu agrediu a vítima para se defender de injusta agressão, atual ou iminente, deve ser ele submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. O afastamento de qualificadora na decisão de pronúncia somente é possível quando ela for manifestamente improcedente ou não estiver em consonância com os elementos dos autos. Presentes indícios de que o delito foi cometido em razão de a vítima ter ameaçado o acusado, a qualificadora atinente ao motivo fútil não se revela manifestamente improcedente ou, ainda, divorciada do contexto fático-probatório, razão pela qual deve ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como 23 e 25, ambos do Código Penal, com vistas à absolvição sumária, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a legítima defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 415, inciso IV, do CPP, bem como 23 e 25, ambos do CP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Assim, ao contrário do que alega a Defesa, há indícios suficientes de autoria/participação do apelante no delito. Quanto à legítima defesa, alega o acusado que desferiu as facadas para se proteger da ameaça de morte proferida pela vítima. Contudo, as testemunhas ouvidas em Juízo não confirmaram a ocorrência das ameaças. Além disso, ao que se colhe do conjunto probatório até então amadurecido nos autos, não há indícios ou provas de que a vítima estivesse armada ou de que tenha realizado movimento indicativo da intenção de atacar o acusado (...)” (ID 55943182). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027